Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709904-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTANTSHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS E EQUIPAMENTOS PARA VAREJO LTDA AGRAVADO: OCTOGONAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, JOAO TIAGO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTANTSHOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DISPLAYS E EQUIPAMENTOS PARA VAREJO LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700557-14.2018.8.07.0011 proposta pela agravante em desfavor de OCTOGONAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica e fixou honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 227096605 dos autos originários): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido pela parte credora INSTANTSHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS E EQUIPAMENTOS PARA VAREJO LTDA. contra a executada OCTOGONAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, em que pede a desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão do sócio JOÃO TIAGO LIMA no polo passivo. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, após a determinação de ID 179895040. O sócio foi citado por edital, tendo apresentado impugnação, pela Curadoria Especial, em que argumenta não estarem presentes os requisitos autorizados para o afastamento da personalidade jurídica da empresa executada. A parte exequente, intimada para se manifestar, refutou a tese da Curadoria, reiterando o pleito para deferimento do incidente. Feito suficientemente instruído para o exame da questão quanto à desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Inicialmente, consigno que nos termos do art. 136, do CPC, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, somente sendo possível alcançar os bens do sócio em caso de seu deferimento. Pois bem, aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da executada, e que a extinção irregular da empresa com responsabilidades em aberto, conjuntamente com a falta de bens, é hipótese de abuso da personalidade jurídica. Pois bem. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. No ano de 2019, foi editada a Lei 13.784/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, incluindo o art. 49-A e alterando a redação do artigo 50 do Código Civil que dispõe sobre a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos o novo teor dos dispositivos legais: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Com isso, reafirma uma premissa básica do nosso sistema: a autonomia jurídico-existencial da pessoa jurídica em face das pessoas físicas que a integram. Por via oblíqua, portanto, realça o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Nessa linha, aliás, a doutrina do jurista FLÁVIO TARTUCE: “A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 7a Ed. São Paulo: Gen, 2017, pág. 179). Partindo dessa premissa deve o intérprete guiar a aplicação do referido instituto da desconsideração. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não é motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio dos sócios, ante a ausência de prova contundente quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cujo ônus da prova recai sobre o exequente. Ressalto que a jurisprudência já tem entendimento pacífico que a mera dissolução irregular da sociedade não é suficiente para o redirecionamento das obrigações da empresa aos sócios, quando se trata de relação jurídica onde se aplica a teoria maior. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência recente deste Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários, no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito, em favor da Curadoria Especial. Preclusa esta decisão, excluam-se os sócios da condição de terceiros interessados e remetam-se os autos ao arquivo provisório (ID 79947593 - 16/12/2026)”. Em suas razões recursais (ID 699005605), afirma que a decisão de ID 158969301 indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, tendo sido interposto agravo de instrumento, o qual não foi provido, conforme acórdão de ID 179895041 (AI 0723065- 11.2023.8.07.0000). Informa que o juízo de origem não observou a decisão do segundo grau, tendo deferido o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, violando os princípios da coisa julgada e segurança jurídica. Informa que relata tal fato a título de elucidação, uma vez que o objetivo do presente recurso é reformar a decisão que fixou honorários advocatícios no incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Defende que não é cabível a fixação de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, uma vez que não há previsão legal. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade dos honorários advocatícios até o julgamento do presente recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi indeferida a desconsideração da pessoa jurídica e fixados os honorários advocatícios em favor da Curadoria Especial. Todavia, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Vejamos. O Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos casos em que resta comprovado o abuso, desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 133 e seguintes. Observa-se, ainda, que o art. 136 do Código de Processo Civil prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória, e não sentença, aplicando-se a regra geral do não cabimento de custas e honorários. O art. 85, § 1o, do CPC, apresenta hipóteses em que decisões não definitivas incorrem em condenação aos honorários, porém não consta desse rol a decisão que encerra o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em que pese algumas decisões do STJ, no sentido de fixar os honorários advocatícios no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, em juízo de cognição sumária, verifico que a maioria da Corte da Cidadania mantém o entendimento de que não cabem honorários de sucumbência, por ausência de previsão legal, salvo se o decisum provocar substancial alteração do processo quanto à parte que o apresentou, todavia, essa não é a hipótese do caso em comento. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. AUSÊNCIA DE RESULTADO FAVORÁVEL À PARTE REQUERENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no Incidente da Consideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, salvo quando capaz de provocar alteração substancial do processo em relação à parte que o apresentou, a exemplo da extinção do processo principal ou alteração significativa no seu conteúdo. o que não é a hipótese dos autos. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.114.186/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Quarta Turma desta Corte Superior mantém o entendimento de que, "em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" (AgInt no AREsp 2.131.090/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.075.977/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ACORDO HOMOLOGADO FIRMADO POR SÓCIA DA EMPRESA.AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.845.536/SC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda o preenchimento de requisitos específicos, por consistir medida excepcional. A caracterização da confusão patrimonial exige a demonstração da ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e do sócio ou administrador. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória,não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, seja pela ausência de previsão legal expressa, seja pela natureza incidental do instituto em questão. (Acórdão 1613283, 07160407820228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória, não legitimando a fixação de verba honorária em desfavor do sucumbente, em razão de ausência de previsão legal. 2. Recurso provido. (Acórdão 1821179, 07421602720238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, vislumbro a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora está presente, uma vez que, caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado, os honorários poderão ser executados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação à fixação dos honorários advocatícios, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora